Tribunal: TCU
Processo: 017.345/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Hércules Vandy Durães da Fonseca contra o Acórdão 6.979/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Hércules Vandy Durães da Fonseca contra o Acórdão 6979/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.